Tribunal: TJPA
Processo: 0007143-28.2016.8.14.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10504 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-02-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0007143-28.2016.8.14.0062

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: CAMILA MOREIRA DA SILVA, WILSON ABREU DE SOUZA, LARISSA CRISTIANY MOREIRA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. MORTE DE CUSTODIADO EM DELEGACIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SUICÍDIO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA CONFIGURADA.

DANOS MORAIS PRESUMIDOS EM RELAÇÃO AOS FAMILIARES. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. ADEQUAÇÃO DA PENSÃO MENSAL. PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. EM REMESSA NECESSÁRIA, SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que o condenou ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, em razão do óbito de custodiado ocorrido enquanto este permanecia sob a guarda estatal nas instalações da Delegacia de Polícia Civil de Ourilândia do Norte;

2.

A sentença proferida condenou o ente estadual ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para cada um dos autores da ação, quais sejam: o pai do falecido, sua filha e sua companheira. Além disso, foi estipulada pensão mensal correspondente a 2/3 do salário-mínimo em favor da filha e da companheira do
de cujus
.

3.

O Estado apelou, alegando que a morte decorreu de suicídio e que não houve falha estatal, requerendo a reforma da decisão ou a redução dos valores indenizatórios;

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Estado do Pará deve ser responsabilizado pelo óbito do custodiado e (ii) estabelecer se o valor fixado a título de danos morais e materiais deve ser reduzido;

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, o Estado responde objetivamente pelos danos sofridos por detentos e custodiados sob sua guarda, salvo quando demonstrada a ocorrência de excludentes de responsabilidade, tais como culpa exclusiva da vítima, fato de terceiro ou caso fortuito/força maior;

4.

No caso concreto, a tese de suicídio não restou devidamente comprovada, pois a documentação apresentada pelo Estado mostra-se insuficiente e inconclusiva, não sendo apta a afastar o nexo causal entre o óbito do custodiado e a omissão estatal na adoção das medidas de segurança devidas;

5.

O dever de proteção ao custodiado decorre do art. 5º, XLIX, da Constituição Federal, e sua violação configura falha na prestação do serviço público, ensejando o dever de indenizar;

6.

O dano moral decorrente da morte de detento é presumido em relação aos familiares próximos, independentemente de prova de sofrimento individual;

7.

O
quantum
indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, evitando enriquecimento sem causa. Precedentes do Tribunal de Justiça do Estado do Pará indicam que o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) por autor é mais adequado ao caso concreto;

8.

O valor da pensão mensal foi fixado em 2/3 (dois terços) do salário-mínimo, a ser rateado entre a companheira e a filha do falecido. Todavia, impõe-se sua redução para 1/3 (um terço) após a filha atingir 25 anos, permanecendo o benefício exclusivamente à companheira até que o falecido completasse 60 anos de idade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) por autor. Sentença parcialmente reformada em sede de remessa necessária para adequar o rateio da pensão,

determinar a aplicação dos juros e da correção monetária em conformidade com os Temas 905 do STJ e 810 do STF, bem como estabelecer que a fixação dos honorários advocatícios ocorra na fase de liquidação do julgado.

Tese de julgamento
:

1.

O Estado responde objetivamente por morte de detento sob sua custódia, salvo se comprovar causa excludente de responsabilidade.

2.

A ausência de prova inequívoca do suicídio impede o afastamento da responsabilidade estatal.

3.

A indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequado o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) por beneficiário.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XLIX; art. 37, § 6º. CPC/2015, art. 496.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 841.526 (Tema 592), Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 30.03.2016; STJ, REsp 1.495.144/RS (Tema 905); STF, RE 810.947 (Tema 810).

Vistos, etc.,

Os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, acordam, por unanimidade, em
conhecer e dar parcial provimento ao recurso de apelação cível, e em remessa necessária, sentença parcialmente reformada
, nos termos do voto da Relatora, Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
e recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pelo
ESTADO DO PARÁ
contra a sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única de Tucumã, nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
, ajuizada por
CAMILA MOREIRA DA SILVA, LARISSA CRISTIANY MOREIRA DA SILVA
e
WILSON ABREU DE SOUZA,
em

desfavor do ora apelante.

Historiando os fatos, a parte autora ajuizou a presente ação alegando, em síntese, que Cristiano Ferreira de Souza —
companheiro
de Camila,
pai
de Larissa e
filho
de Wilson— foi encontrado enforcado em uma cela da Delegacia de Polícia Civil de Ourilândia do Norte, enquanto se encontrava sob a custódia do Estado.

Sustentaram que houve omissão estatal no dever de vigilância e segurança do custodiado, o que resultou, de forma direta, no evento morte.

Diante disso, requereram a condenação do Estado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) para cada requerente, bem como ao pagamento de danos materiais, a título de pensão alimentícia, no valor de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) mensais à companheira e à filha do falecido.

A ação seguiu seu regular trâmite até a prolação da sentença, que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, condenando o requerido ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para cada um dos autores. Além disso, o requerido foi condenado ao pagamento de pensão mensal exclusivamente à filha do de cujus, no valor correspondente a 2/3 do salário-mínimo, com termo inicial a partir do evento danoso (18/02/2016), devendo perdurar até que a beneficiária complete 25 (vinte e cinco) anos de idade (19/03/2041).

Contra a referida sentença, Camila Moreira da Silva, companheira do falecido, opôs embargos de declaração, alegando omissão quanto à concessão de pensão mensal em seu favor. Em resposta, o juízo
a quo
proferiu sentença integrativa nos seguintes moldes:

“(...) Assim, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO aos presentes embargos declaratórios para corrigir a omissão/contradição, portanto corrijo a sentença ID110285149, a fim de que passe a constar:

b)
CONDENAR
o requerido a pagar, a título de pensão mensal, o valor correspondente a 2/3 do salário-mínimo, a ser dividido entre a companheira e a filha do
de cujus,
cujo termo inicial é a partir do evento danoso (18/02/2016), devendo para a filha perdurar até que complete 25 (vinte e cinco) anos de idade (19/03/2041), e para a companheira até data em que o
de cujus
completaria 60 anos de idade, corrigido monetariamente e acrescidos de juros de mora, a partir do vencimento de cada parcela, por se tratar de prestação de trato sucessivo (pensionamento).

(...)”

Irresignado, o
ESTADO DO PARÁ
interpôs recurso de apelação (ID nº 21332066).

Nas razões recursais, o patrono do apelante sustenta, em síntese, que o evento danoso decorreu de suicídio, não sendo possível imputar qualquer falha ou omissão à Administração Pública. Defende, portanto, a inexistência de fundamentos jurídicos aptos a justificar a responsabilização do ente estatal.

Aduz que, na remota hipótese de manutenção da condenação, o montante fixado a título de danos morais deve ser substancialmente reduzido.

Sustenta, ainda, que, caso seja mantida a obrigação de pensionamento, o termo final da pensão devida à filha do falecido deve ser limitado à data em que esta atingir a maioridade civil, ou seja, aos 18 anos de idade.

Diante do exposto, requer o provimento do recurso, com a consequente reforma da sentença recorrida. Subsidiariamente, pleiteia a redução dos valores arbitrados a título de danos morais e materiais.

Em contrarrazões, os recorridos pugnaram pelo desprovimento do recurso (ID nº 21332069).

O recurso de apelação foi recebido no duplo efeito (ID nº 21757951).

Instada a se manifestar, a ilustre Procuradora de Justiça exarou parecer opinando pelo desprovimento do recurso de apelação (ID nº 23593259).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Não obstante a omissão do juízo singular, conheço, de ofício, da remessa necessária, uma vez que a condenação relativa à pensão mensal possui natureza ilíquida, impedindo a imediata determinação do valor total da obrigação. Esse entendimento encontra respaldo na jurisprudência consolidada da Corte Especial do colendo Superior Tribunal de Justiça, conforme decidido no julgamento do REsp nº 1.101.727/PR (Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, julgado em 04.11.2009, publicado no DJe de 03.12.2009), que firmou a tese da obrigatoriedade da remessa necessária nos casos de sentença ilíquida proferida contra o Poder Público.

Dessa forma, nos termos do referido precedente, a presente hipótese não se enquadra na exceção prevista no § 3º do artigo 496 do Código de Processo Civil, impondo-se, portanto, o reexame necessário da sentença.

Presentes os requisitos e os pressupostos de admissibilidade, conheço igualmente a apelação cível.

Pois bem.

A controvérsia recursal centra-se na análise da aplicabilidade da responsabilidade civil objetiva ao caso em questão, a fim de verificar se é possível imputar ao ente público a responsabilidade pelo falecimento do custodiado, ocorrido nas dependências da Delegacia de Polícia Civil de Ourilândia do Norte/PA, bem como, examinar a viabilidade e proporcionalidade da indenização fixada a título de danos morais e materiais.

1.

Da responsabilidade Civil do Estado

Como se sabe, no direito público, é predominante a teoria do risco administrativo, pela qual tem-se que o Estado responde pelos danos causados pelos seus agentes que, nessa qualidade, violem direitos dos administrados, conforme preconiza o §6 do artigo 37 da Constituição Federal.

Dessa forma, a responsabilidade civil objetiva do Poder Público caracteriza-se por elementos específicos que delineiam seu alcance, a saber: (i) a alteridade do dano; (ii) o nexo de causalidade material entre o evento danoso e a conduta positiva, seja ela comissiva ou omissiva, do agente público; (iii) a oficialidade da atividade causal e lesiva, imputável a agente público que, no exercício de sua função, tenha praticado a conduta comissiva ou omissiva, independentemente da licitude ou ilicitude de tal comportamento; e (iv) a inexistência de causas excludentes da responsabilidade estatal.

Ultrapassada a exposição inicial dos conceitos fundamentais, passo à análise do entendimento consolidado pelo Pretório Excelso acerca da responsabilidade civil do Estado em casos de óbito de pessoa sob custódia estatal.

O Supremo Tribunal Federal consolidou entendimento, sob a sistemática da repercussão geral (RE 841.526 – Tema 592), no sentido de que a morte de detento em estabelecimento penitenciário enseja a responsabilidade civil do Estado quando configurada a inobservância do dever específico de proteção. Nesse contexto, foi fixada a seguinte tese:

"Em caso de inobservância do seu dever específico de proteção previsto no art. 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal, o Estado é responsável pela morte de detento "

De acordo com o precedente, verifica-se que, embora a responsabilidade do Estado seja a regra nos casos de violação ao dever constitucional de proteção ao detento, o Ordenamento Jurídico Brasileiro não adota a teoria do risco integral. Assim, o nexo de causalidade pode ser rompido caso se comprove a existência de causa impeditiva da atuação protetiva do Poder Público. Em outras palavras, não se pode imputar ao Estado a reparação de danos que não decorrem de suas ações ou omissões, mas sim de fatos exclusivamente atribuíveis a terceiros, à própria vítima ou a situações advindas de caso fortuito ou força maior.

No inteiro teor do Recurso extraordinário 841.526 – Tema 592, o Ministro Relator reconheceu que a morte de um detento gera responsabilidade civil objetiva para o Estado, em razão de sua omissão no cumprimento do dever especial de proteção imposto pelo artigo 5º, inciso XLIX, da Constituição Federal. Contudo, o Relator teceu importantes considerações quanto às exceções a essa regra, mencionando, inclusive, os casos de
suicídio
, nos seguintes termos:

“(...) Isso porque não basta, para que se configure a responsabilidade civil do ente público no mister da execução penal, a pura e simples inobservância do mandamento constitucional de que evite a morte do preso sob sua custódia, sendo necessário, também, que o Poder Público tenha a efetiva possibilidade de agir nesse sentido. Deveras,
sendo inviável a atuação estatal para evitar a morte do preso, é imperioso reconhecer que se rompe o nexo de causalidade entre essa omissão e o dano.
Entendimento em sentido contrário implicaria a adoção da teoria do risco integral, não acolhida pelo texto constitucional, como já anotado anteriormente

De fato, haverá hipóteses em que o suicídio de um detento será um evento previsível à luz do seu histórico carcerário, o qual poderá revelar sintomas e indícios perceptíveis pela ciência psiquiátrica de um estado mental instável e tendente à prática de um ato autodestrutivo. Por outro lado, haverá igualmente casos em que o suicídio será um ato repentino e isolado, praticado num momento fugaz de angústia exacerbada e absolutamente imprevisível ao mais atento carcereiro, médico ou até mesmo aos mais próximos entes queridos do falecido.”

À luz do que foi decidido no julgado em referência, esclareço que compete ao Poder Público o ônus de comprovar o rompimento do nexo de causalidade. No referido paradigma, a parte interessada não conseguiu demonstrar a sua tese de que o óbito teria ocorrido por suicídio do detento, situação idêntica à analisada no presente feito.

Ao examinar os autos, constata-se a ausência de comprovação efetiva de que o óbito do custodiado tenha decorrido, de fato, de suicídio. Tal conclusão fundamenta-se na insuficiência probatória dos documentos anexados, os quais não possuem a robustez necessária para embasar um juízo seguro acerca das circunstâncias que envolveram a morte do detento.

Primeiramente, o auto de exame de corpo de delito (ID nº 21332020 – Pág. 15), que deveria esclarecer de forma precisa os elementos essenciais para a compreensão do evento, apresenta-se de forma genérica e carente de informações técnicas esclarecedoras. O referido documento, essencial para a apuração das causas do óbito, não cumpre o papel de elucidar pontos cruciais, como a dinâmica exata dos fatos, a existência de indícios de intervenção de terceiros ou mesmo de elementos que afastem outras possíveis causas para a morte.

Além disso, o Ofício nº 36/2016/SRAX/DPCT, subscrito pelo delegado William Lopes Crispim, aponta que o custodiado “
teria, aparentemente, cometido suicídio”
nas dependências da carceragem da Delegacia de Polícia de Ourilândia do Norte. Ora, a redação utilizada no documento deixa evidente a ausência de certeza quanto à causa do óbito, utilizando-se de expressões hipotéticas e conjecturais, como “teria” e “aparentemente”. O mesmo ofício menciona a instauração de procedimento apuratório na unidade policial (Processo nº 207/2016.000041-9, ID nº 21332021), cujo resultado, até o momento, não foi devidamente esclarecido ou juntado aos autos, deixando lacunas probatórias relevantes.

Outrossim, a certidão de óbito (ID nº 21332019) informa como causa mortis “a) asfixia mecânica; b) enforcamento”. Contudo, tal indicação, por si só, não é suficiente para comprovar que o evento decorreu de suicídio, visto que não se descarta a possibilidade de que outros fatores ou agentes externos possam ter contribuído ou causado o óbito. A ausência de um exame detalhado sobre as condições do local, bem como de um relato técnico detalhado sobre os objetos e as circunstâncias que teriam levado à morte, reforça a fragilidade das provas produzidas até o momento.

Diante da ausência de provas robustas e conclusivas acerca das circunstâncias que envolveram o óbito da vítima, torna-se evidente que a Administração Pública não logrou êxito em comprovar, de forma satisfatória, o rompimento do nexo de causalidade.

Nesse contexto, resta evidenciada a responsabilidade do Estado do Pará, configurando o dever de indenizar. Logo, não há que se cogitar qualquer reforma na sentença no tocante ao reconhecimento da falha estatal na condução do caso.

2.

Da indenização por danos morais

Reconhecida a responsabilidade civil objetiva do Estado do Pará, resta a questão da reparação dos danos causados ao genitor, a filha e a companheira do custodiado.

Sobre o tema, é cediço que a Constituição Federal de 1988 assegura, em seu artigo 5º, X, o direito à indenização por danos decorrentes de atos ilícitos, não estando o Estado alijado deste dever de indenizar.

Acerca do instituto do dano moral, Arnaldo Rizzardo aduz que
"é aquele que atinge valores eminentemente espirituais ou morais, como honra, a paz, a liberdade física, a tranquilidade de espírito, a reputação etc. É o puro dano moral, sem qualquer repercussão no patrimônio, atingindo aqueles valores que têm um valor precípuo na vida, e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e os demais sagrados afetos
" (RIZZARDO, Arnaldo. Responsabilidade civil. 5.ed. Rio de Janeiro: Forense, 2011. p. 232).

No caso dos autos, verifica-se que a situação debatida se enquadra à hipótese de dano moral reflexo ou por ricochete, que é genericamente conceituado como o conjunto de prejuízos sofridos por um terceiro (vítima mediata ou indireta) em consequência de um dano inicial sofrido por outrem (vítima imediata ou direta), podendo ser de natureza patrimonial ou extrapatrimonial.

Considerando as balizas doutrinárias, no caso de morte de pais, filhos e cônjuge, o dano moral é presumido, mesmo que de forma reflexa, não carecendo de comprovação por parte daquele que requer compensação pela perda sofrida, restando patente no presente caso que, configurada a responsabilidade do Estado, presente está o dever de indenizar os familiares da vítima.

Nesse sentido colaciono o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MORTE DE PRESO EM ESTABELECIMENTO CARCERÁRIO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. DEVER OBJETIVO DE CUIDADO COM A INTEGRIDADE FÍSICA E MENTAL DOS CUSTODIADOS. TEORIA DO RISCO ADMINISTRATIVO.
DANOS MORAIS REFLEXOS PRESUMIDOS EM RELAÇÃO AOS FAMILIARES. PAGAMENTO DE PENSÃO EM FAVOR DE FILHOS MENORES
. PENSIONAMENTO NO VALOR DE 2/3 DO SALÁRIO-MÍNIMO ATÉ QUE COMPLETEM 25 ANOS DE IDADE. JURISPRUDÊNCIA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES E DESTA CORTE. JURISPRUDÊNCIA DOS TRIBUNAIS SUPERIORES E DESTA CORTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08001372620218140105 15344497, Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 24/07/2023, 2ª Turma de Direito Público)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO. REJEITADA. MÉRITO. ARGUIÇÃO DE APLICABILIDADE DA RESPONSABILIDADE SUBJETIVA E INEXISTÊNCIA DE ATO CULPOSO OU DOLOSO POR PARTE DOS AGENTES PÚBLICOS. AFASTADA.
MORTE DO DETENTO OCORREU DENTRO DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. ARTIGO 37, §6º DA CF/88. DEVER CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO FÍSICA E MORAL DO PRESO. ARTIGO 5º, XLIX, DA CF/88. RE 841.526 (TEMA 592).

DANO MORAL PRESUMIDO. PEDIDO DE MINORAÇÃO DO VALOR A SER INDENIZADO. ACOLHIDO. QUANTUM ARBITRADO EM R$ 150.000,00 (CENTO E CINQUENTA MIL REAIS) E REDUZIDO PARA R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS) POR ATENDER AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.
APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDAS APENAS PARA REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS (...)

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL Nº 0003100-06.2013.8.14.0013 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN - Julgado em 14/06/2021.

1ª Turma de Direito Público
)

Caracterizada a responsabilidade do poder público e constatada a ocorrência de danos morais a serem indenizados, resta a averiguação do valor devido para o caso.

Ressalto que a indenização deve ser analisada sob duas perspectivas: a
função punitiva
e a
função pedagógica
, ambas destinadas a coibir a reiteração de condutas semelhantes, sem, contudo, se tornar fonte de enriquecimento sem causa. Ainda, o montante indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

No caso em tela, entendo que o
quantum
indenizatório fixado pelo Juízo
a quo
, no importe de R$ 100.000,00 (cem mil reais) para cada um dos autores, excede os parâmetros normalmente utilizados por esta Egrégia Corte em casos análogos, como demonstram os precedentes jurisprudenciais abaixo transcritos:

“APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. ARGUIÇÃO DE APLICABILIDADE DA RESPONSABILIDADE SUBJETIVA E INEXISTÊNCIA DE ATO CULPOSO OU DOLOSO POR PARTE DOS AGENTES PÚBLICOS. AFASTADA.
MORTE DO DETENTO OCORREU DENTRO DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. ARTIGO 37, §6º DA CF/88. DEVER CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO FÍSICA E MORAL DO PRESO.
ARTIGO 5º, XLIX, DA CF/88. RE 841.526 (TEMA 592).
DANO MORAL PRESUMIDO.
REEXAME NECESSÁRIO.APELAÇÃO CÍVEL
. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO VALOR A SER INDENIZADO. NÃO ACOLHIDO. QUANTUM ARBITRADO EM R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS). JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE POR ATENDER AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIO ARBITRADOS EM DOIS MIL REAIS, MAJORADOS. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDA APENAS PARA MODIFICAR O VALOR ARBITRADO A TÍTULO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO PERCENTUAL DE 20% DO VALOR DA CONDENAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1- Foi interposta ação de danos morais pelos pais e irmãos de custodiado que faleceu dentro do presídio, sendo o crime cometido por outro preso.
2- Reconhecido o dever do Estado e a obrigação de reparar o dano pela responsabilidade objetiva do Estado. Indenização fixada no valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), consoante jurisprudência desta corte.
Crime ocorrido no ano de 2007.

3- Pedido de majoração de honorários advocatícios provido para modificar a sentença que arbitrou em R$ 2.000,00 (dois mil reais), alterando para R$ 7.000,00 (sete mil reais).

(Processo nº 0011107-35.2009.8.14.0301, Rel.
EZILDA PASTANA MUTRAN,
Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-06-14, Publicado em 2021-06-15)

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA.
MORTE EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL SOB A CUSTÓDIA DO ESTADO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. TESE DE REPERCUSSÃO GERAL Nº 592, RE 841.526. DANO MORAL. COMPROVADO. QUANTUM ARBITRADO A ESSE TÍTULO DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E

PROPORCIONALIDADE.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. INEXISTÊNCIA DE PROVAS DE QUE O FALECIDO EXERCIA ATIVIDADE LABORATIVA COMO SERVENTE DE PEDREIRO OU DE SEUS SUPOSTOS GANHOS MENSAIS PARA SATISFAZER AS DESPESAS DA FAMÍLIA, ANTES DE SER PRESO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.
(...) No caso em tela, o montante de R$50.000,00 (cinquenta mil reais) arbitrado na sentença se mostra adequado e razoável, atendendo, destarte, aos requisitos objetivos e subjetivos exigidos para a espécie, de maneira que deve ser mantido, vez que este valor desestimula a repetição da conduta por parte do ente estatal apelante e garante a justa compensação pelo abalo e transtornos provocados, sem importar enriquecimento ilícito, observando-se, assim, na sua fixação, a razoabilidade, proporcionalidade e o caráter punitivo-pedagógico que deve reger casos tais.(...)
(Processo nº 0802292-35.2017.8.14.0301, Rel.
ROBERTO GONCALVES DE MOURA
, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2021-05-24, Publicado em 2021-06-07)

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. MORTE DO DETENDO POR ENFORCAMENTO DENTRO DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL.
PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO VALOR A SER INDENIZADO. NÃO ACOLHIDO.
1. Reconhecida a responsabilidade civil objetiva do Estado do Pará diante da morte de detento enquanto custodiado no sistema carcerário estatal, resta a questão da reparação dos danos causados ao pai do presidiário morto. Mantida a fixação do montante de R$ 50.000,00, considerando a perda de ente próximo, assim a razoabilidade e proporcionalidade, como mostra o precedente análogo já apreciado por este Colegiado.
3. Agravo interno conhecido e improvido, à unanimidade.
(
APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0825495-55.2019.8.14.0301 – Relator(a):
LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
– 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 18/07/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POR ATO ILÍCITO. MORTE DO DETENTO DENTRO DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO
. ARTIGO 37, §6º DA CF/88. DEVER CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO FÍSICA E MORAL DO PRESO. ARTIGO 5º, XLIX, DA CF/88. RE 841.526 - TEMA 592/STF. DANO E NEXO DE CAUSALIDADE. EVIDENTES. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ATENDIDOS. RECURSO DESPROVIDO. 1- Trata-se de recurso de apelação interposto contra sentença, que julga parcialmente procedente o pedido inicial e condena o réu ao pagamento de indenização por danos morais ao genitor de detento morto dentro de instituto prisional;

2-

Interposto recurso voluntário pela fazenda pública, não há se falar em remessa necessária (Inteligência do art. 496, § 1º, do CPC);

3- O art. 37, § 6º, da CF consagra a responsabilidade objetiva do Ente Estatal nos casos de danos causados por condutas comissivas de seus agentes. O fundamento de tal disposição constitucional reside na teoria do risco administrativo, segundo a qual o Estado, em razão dos riscos naturais de suas numerosas atividades, deve responder pelos danos que seus agentes causarem a terceiros, independentemente da demonstração de culpa, bastando a concretização de danos e a existência de um nexo causal entre a ação e o resultado;

4- O óbito do filho do autor ocorrido dentro do presídio, em circunstância de rebelião dos prisioneiros em que restou constatada a falha dos agentes prisionais, vincula a Administração Pública que possui dever de proteção previsto no art. 5º, inciso XLIX, da CF/88, que garante o respeito à integridade dos presos, visando ao respeito à dignidade da pessoa humana (Tema 592/STF);
5- O valor da reparação deve ser arbitrado atentando-se para a razoabilidade e proporcionalidade, pelo que se mostra adequado o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) arbitrado na sentença;
6- Reexame necessário não conhecido; recurso de apelação conhecido e desprovido. (APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800256-31.2021.8.14.0058 – Relator(a):
CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
– 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 03/04/2023)”

Considerando os parâmetros já adotados por esta Egrégia Corte, bem como o respeito aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, reduzo o valor da indenização por danos morais a ser pago pelo Estado do Pará para o montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), a ser destinado a cada um dos autores.

3.

Da indenização por danos materiais (pensionamento)

De início, e sem maiores digressões, observa-se que, de acordo com o ordenamento jurídico, nas famílias de baixa renda, a dependência econômica dos filhos em relação aos genitores é presumida, sendo desnecessária a comprovação de que o detento contribuía para o sustento familiar.

O colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado no sentido de que, reconhecida a responsabilidade civil do Estado pela morte do genitor, como no presente caso, os filhos e o cônjuge têm direito ao recebimento de pensão mensal correspondente a 2/3 (dois terços) da remuneração que a vítima auferia em vida.

Tal pensão deve ser paga desde a data do óbito, sendo devida aos filhos até que completem 25 (vinte e cinco) anos de idade e, ao cônjuge, até a data estimada de expectativa de vida do falecido.

Esse entendimento é corroborado por precedentes jurisprudenciais do STJ e dos Tribunais pátrios, como demonstram os julgados abaixo transcritos:

“ADMINISTRATIVO.
RESPONSABILIDADE DO ESTADO. MORTE DE DETENTO. DANOS MATERIAIS. FILHO. PENSIONAMENTO. COMPROVAÇÃO DO EXERCÍCIO DE ATIVIDADE REMUNERADA DA VÍTIMA. FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. DESNECESSIDADE.

1. Reconhecida a responsabilidade do Estado pela morte do genitor, têm os filhos direito ao recebimento de pensão mensal calculada sobre 2/3 (dois terços) da remuneração da vítima, desde a data do óbito até o momento em que completarem 25 (vinte e cinco) anos de idade.
(...) (AgInt no REsp n. 1.603.756/MG, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 6/12/2018, DJe de 12/12/2018)

PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. MORTE DE DETENTO NAS DEPENDÊNCIAS DE PRESÍDIO POR ?OVERDOSE? DE SUBSTÂNCIA QUÍMICA. RESPONSABILIDADE DO ESTADO. AUSÊNCIA DE FISCALIZAÇÃO DE ENTRADA DE ENTORPECENTES NO PRESÍDIO, BEM COMO FISCALIZAÇÃO DO USO PELOS CUSTODIADOS. OMISSÃO DO PODER PÚBLICO CARACTERIZADA. DANO MORAL. DEVER DE INDENIZAR. PENSÃO DEVIDA AOS FILHOS MENORES E À VIÚVA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. SENTENÇA REFORMADA.
(...) 6. O valor de pensão em caso de morte de pai e esposo deve ser fixado em 2/3 do salário mínimo, e perdurará até os 25 anos de idade dos filhos (época em que usualmente adquirem independência financeira) e, em relação à viúva, até a data em que o falecido detento completaria 73,1 anos (expectativa de vida de um homem apurada pelo IBGE). 8. Apelação conhecida e parcialmente provida. Maioria.

(TJ-DF 07008185020218070018 1627304, Relator: FÁTIMA RAFAEL, Data de Julgamento: 06/10/2022, 3ª Turma Cível, Data de Publicação: 27/10/2022)

No mesmo sentido, esta Egrégia Corte já adotou entendimento idêntico, conforme demonstrado nos seguintes arestos:

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. MÉRITO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO.
MORTE DE DETENTO SOB A CUSTÓDIA DO ESTADO. MORTE DO DETENTO OCORREU DENTRO DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. ARTIGO 37, §6º DA CF/88. DEVER CONSTITUCIONAL DE PROTEÇÃO FÍSICA E MORAL DO PRESO.
ARTIGO 5º, XLIX, DA CF/88. RE 841.526 (TEMA 592).
DANO MATERIAL. PENSÃO FILHO MENOR. PERCENTUAL DE 2/3 DO SALÁRIO-MÍNIMO VIGENTE NA DATA DA MORTE ATÉ QUE COMPLETEM 25 ANOS DE IDADE.
DANO MORAL PRESUMIDO. VALOR A SER INDENIZADO MAJORADA PARA R$ 50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS) PARA CADA AUTOR. APELAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ CONHECIDA E IMPROVIDA. APELAÇÃO DOS AUTORES CONHECIDA E PROVIDA.

3. Sentença deve ser reformada para fixar o pensionamento à filha de 2/3 do salário-mínimo vigente à época da morte, até a data que completar 25 anos de idade, em consonância com precedentes do STJ
.

(Processo nº
0800260-66.2017.8.14.0201
, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 2022-05-09, publicado em 2022-05-18)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. MORTE DE DETENTO DENTRO DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. ART. 37, § 6º, DA CF/88. DEVER ESPECÍFICO DE PROTEÇÃO. RESPEITO À INTEGRIDADE FÍSICA E MORAL DOS PRESOS. ART. 5, XLIX, DA CF/88. TEMA 592 DO STF. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM SENTENÇA PARA O VALOR DE R$50.000,00 (CINQUENTA MIL REAIS) EM FAVOR DA MÃE DO DE CUJUS. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRESTAÇÃO DE ALIMENTOS. PENSÃO GENITORA. DEPENDÊNCIA PRESUMIDA.
BAIXA RENDA.
CONDENAÇÃO DO RÉU AO PAGAMENTO DE PENSÃO MENSAL À AUTORA-MÃE. 2/3 DO SALÁRIO-MÍNIMO ATÉ A DATA EM QUE O FALECIDO COMPLETARIA 25 ANOS DE IDADE. 1/3 A PARTIR DA DATA EM QUE COMPLETARIA 25 ANOS DE IDADE
, ATÉ O DIA EM QUE COMPLETARIA 65 ANOS DE IDADE OU ATÉ O FALECIMENTO DA BENEFICIÁRIA-AUTORA.
EM REEXAME NECESSÁRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A SEREM FIXADOS NA FASE DE LIQUIDAÇÃO DO JULGADO. ART. 85, § 4º, INCISO II, DO CPC/2015. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. OBSERVÂNCIA AOS TEMAS 905 DO STJ E 810 DO STF. RECURSO DE APELAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DE APELAÇÃO DA AUTORA CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 0809623-46.2018.8.14.0006, Relator: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO, Data de Julgamento: 21/08/2023, 2ª Turma de Direito Público)

Desse modo, não se constatam razões para a reforma da sentença que estabeleceu, a título de pensão mensal, o montante correspondente a 2/3 (dois terços) do salário-mínimo, a ser rateado entre a companheira e a filha do
de cujus.

O termo inicial da pensão foi corretamente fixado na data do evento danoso, em 18 de fevereiro de 2016, estabelecendo-se que o benefício deverá ser pago à filha do falecido até que esta complete 25 (vinte e cinco) anos de idade. No entanto, a partir de então, impõe-se a redução do montante
para 1/3 (um terço) do salário-mínimo, destinando-se exclusivamente à companheira do falecido,
até a data em que este completaria 60 (sessenta) anos de idade.

No que tange aos juros de mora e a correção monetária, consigno que deverão seguir os parâmetros estabelecidos nas decisões paradigmáticas proferidas pelo STJ no REsp 1.495.144/RS (Tema 905), e ainda pelo STF no julgamento do RE 810.947 (Tema 810).

Por fim, considerando que a decisão é, em sua maior parte, ilíquida, impossibilitando a definição imediata do valor final da condenação, entendo ser necessária a reforma da sentença no que tange ao percentual fixado a título de honorários advocatícios. Assim, referido montante deverá ser arbitrado apenas no momento da liquidação do julgado, nos termos do artigo 85, § 4º, inciso II, do Código de Processo Civil de 2015.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
conheço do recurso de apelação
interposto pelo Estado do Pará e, no mérito,
dou-lhe parcial provimento,
apenas para minorar o valor da indenização por danos morais.

Em sede de remessa necessária, sentença parcialmente reformada para adequar o rateio da pensão, determinar a aplicação dos juros e da correção monetária em conformidade com os Temas 905 do STJ e 810 do STF, bem como estabelecer que a fixação dos honorários advocatícios ocorra na fase de liquidação do julgado, nos termos da fundamentação.

Providencie a Secretaria as devidas retificações nos assentos, para deles constar que a sentença foi apreciada sob o enfoque da remessa necessária.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 11/02/2025